Tribunal: TJPA
Processo: 0001941-21.2020.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001941-21.2020.8.14.0130

APELANTE: JACKSON SILVA XAVIER

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE PRONUNCIAMENTO EXPRESSO SOBRE DISPOSITIVOS. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime do art. 180,
caput
, do CP à pena de
01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa,
objetivando
tão somente a absolvição por insuficiência de provas e o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há provas suficientes para a condenação; e, (ii) saber se a ausência de menção expressa a dispositivos legais impede o prequestionamento para fins recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Materialidade do fato e autoria delitiva devidamente comprovadas nos autos, mormente pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência policial, auto/termo de exibição e apreensão de objeto, auto de entrega, registro de declaração e prova testemunhal colhida durante a instrução criminal. Precedentes jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por JACKSON SILVA XAVIER (ID – 19216042), inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da Vara Única da Comarca de Ulianópolis (ID – 19216040), que, pela prática delitiva prevista no art. 180,
caput
, do Código Penal Brasileiro, o condenou à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, substituindo a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Nas razões recursais, requer tão somente a absolvição por insuficiência de provas e o prequestionamento da matéria.

Em contrarrazões (ID – 19216047), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, em manifestação no ID – 19536435, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Extrai-se da denúncia (ID – 19215958) o seguinte:

“Consta nos autos do inquérito policial que no dia 12 de agosto de 2020, por volta das 13h, o denunciado foi flagrado, conduzindo, em proveito próprio, veículo automotor com registro de roubo, sabendo ser produto de crime, além de ter adulterado sinal identificador de veículo automotor.

Segundo a peça informativa, na data acima indicada, a Polícia Civil recebeu notícia de que indivíduos envolvidos em roubo à bancos nos estados do Maranhão, Pará e Tocantins estavam neste município, circulando em um veículo modelo Toyota Hillux, cor branca, com placa de Araguaína/TO.

De posse dessas informações, a Polícia Civil, com apoio da Polícia Militar, passou a incursionar as ruas desta cidade.

Posteriormente, a guarnição policial avistou, próximo ao restaurante Sabor da Terra, localizado na Avenida Presidente Vargas, Centro, neste Município, o denunciado conduzindo o veículo com placa QKM-0477-Araguaína/TO, o qual tinha as mesmas características repassadas na notícia anônima, oportunidade em que foi realizada a abordagem.

Ato contínuo, após análise mais detalhada no veículo, os policiais constataram que as informações do número do chassi do veículo, 8AJKA3CDXL3072962, não condizem com a placa do veículo analisado, constatando-se que a placa QVI-4080 era a verdadeira, possuindo restrição de roubo, conforme se extrai do boletim de ocorrência 00073/2020.101921- 6 e cópia da consulta de folha 22.

Diante de tal constatação, o veículo foi apreendido, sendo requisitado exame pericial (folha 31) e, posteriormente, realizada a entrega do veículo ao proprietário (folha 35)

Na Delegacia de Polícia, verificou-se que JACKSON já possuía mandado de prisão preventiva expedido nos autos do processo 0004164-92.2020.8.27.2708, TJTO.

Interrogado, JACKSON, exerceu o seu direito constitucional de permanecer calado. (...)”

O acusado, ora apelante, foi denunciado como incurso nas sanções punitivas dos arts. 180 e 311, do CP, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória tão somente pelo delito de receptação (
ID - 19216040
), tendo sido interposto o presente recurso defensivo, que trata unicamente de um pleito de absolvição, sob o argumento de não existir provas suficientes para a condenação, o que não merece acolhimento, senão vejamos:

A
materialidade do fato
está devidamente comprovada nos autos, mormente através do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência policial, auto/termo de exibição e apreensão de objeto, auto de entrega e registro de declaração nº 269989, todos constantes dos IDs – 19215951 e 19215952.

De igual modo, a
autoria delitiva
restou induvidosa, eis que demonstrada através do depoimento judicial das testemunhas MIGUEL TOMAZ NETO, ANTÔNIO CARLOS DA SILVA PEREIRA e JONELSON PIMENTA DE CASTRO, todos investigadores de polícia civil, os quais aduziram ter recebido informações de que indivíduos estariam guardando armas no Município de Ulianópolis e que eles estariam em uma Hillux, de cor branca. Disseram, ainda, que, empreenderam diligências e viram um veículo com as características informadas na BR, o qual tinha um registro de roubo e estava com o recorrente, que não soube dizer a origem do bem e tinha um mandado de prisão expedido pela Justiça do Estado de Tocantins por assalto.

Registre-se que o Colendo Superior Tribunal de Justiça
[1]
firmou orientação no sentido de que o depoimento de policiais, prestado em juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação, especialmente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demostrar a imprestabilidade da prova, do qual esta não se desincumbiu no presente.

Logo, estando evidenciado que o réu estava na posse de um bem objeto de roubo, sem qualquer explicação idônea, até porque tanto no inquérito policial quanto durante a instrução criminal ele optou por ficar em silêncio, deve ser mantida a sua condenação pela prática do delito do art. 180,
caput
, do CP.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL -
RECEPTAÇÃO - MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS
- CONDENAÇÃO DEVIDA.

-
Quando firmes e coerentes, as declarações de policiais possuem reconhecido valor probante
, não podendo ser desconsideradas tão somente em razão da sua condição funcional, ainda mais quando ausente qualquer evidência de má-fé, abuso de poder ou suspeição.

-
Demonstrado nos autos que a acusada estava na posse de bem objeto de furto, sem qualquer explicação idônea, deve ser mantida sua condenação como incursa nas sanções do art. 180 do Código Penal
.”
(TJ/MG, 0028521-45.2021.8.13.0433, 5ª Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Flávio Lucas Padula, j. 29/07/2025) (grifo nosso)

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
RECEPTAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO
. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA DA CIÊNCIA DA PROVENIÊNCIA ILÍCITA DO VEÍCULO QUE CONDUZIA. NÃO ACOLHIMENTO.
CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE DEMONSTRAM DE FORMA SUFICIENTE O CONHECIMENTO DA ACUSADA DE QUE O AUTOMÓVEL ERA PRODUTO DE CRIME DE ROUBO PERPETRADO UM DIA ANTES. PALAVRA DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO
. REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE GERAM A NECESSIDADE DE JUSTIFICAR A POSSE DO BEM. ALEGAÇÃO DE QUE ESTAVA DE CARONA NO AUTOMÓVEL ISOLADA NOS AUTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO COM A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO POR SUA ATUAÇÃO EM SEDE RECUSAL.”
(TJ/PR, 0014217-51.2024.8.16.0013, 5ª Câmara Criminal, Rel. Des. Wellington Emanuel Coimbra de Moura, j. 08/02/2025) (grifo nosso)

“APELAÇÃO.

Receptação
. Recurso defensivo. Preliminar de nulidade por violação de domicílio. Inocorrência. Ingresso na residência que ocorreu após autorização do marido da recorrente, além de situação de flagrante delito, após investigações realizadas pelos policiais civis. Mérito.
Absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem demonstradas. Objetos ilícitos apreendidos na residência da ré, que confirmou a sua posse. Depoimentos dos policiais civis em harmonia com o conjunto probatório
. Dosimetria. Mantido o aumento em 1⁄2 da pena-base em razão de maus antecedentes (ao menos, 15 condenações). Incabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, porquanto, em que pese tenha admitido a posse dos objetos, a acusada negou que tivesse conhecimento de sua origem ilícita. Fixação de regime inicial semiaberto mantido, que se mostra adequado em face do quantum de pena e da reincidência da ré. Não cabimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Negado provimento ao recurso.”
(TJ/SP, 1501998-75.2020.8.26.0050, 16ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Leme Garcia, j. 17/01/2025) (grifo nosso)

Ato contínuo, malgrado a defesa não ter se insurgido contra a dosimetria da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, cabe a apreciação de tal matéria por esta Egrégia Turma, de ofício, por ser a mesma de ordem pública.

Entretanto, analisando o cálculo realizado pelo juízo
a quo
, tem-se que foi aplicada ao apelante a pena mínima do crime de receptação, qual seja, 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, à luz do art. 33, §2º,
c
, do CP, e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença condenatória sob tal aspecto e, ainda, no que se refere à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, requerido pela defesa, cumpre ressaltar que tal requisito restou satisfeito na hipótese, pois todas as questões suscitadas foram devidamente analisadas e julgadas, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre dispositivos de legais ou constitucionais tido por violados.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

[1]

STJ, AgRg no AREsp 1.824.447/DF, Quinta Turma, Rel.
Min. Joel Ilan Paciornik, j. 23/11/2021.

Belém, 26/08/2025